Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal em agravo de instrumento, que, por sua vez, buscava suspender penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir, imposta pelo DETRAN/DF em decorrência de infração de trânsito pela recusa à submissão ao teste do etilômetro.
II. Questão em discussão
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, especialmente a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o risco de dano irreparável (periculum in mora); e (ii) saber se houve falha na notificação da penalidade ou se ocorreu a prescrição administrativa.
III. Razões de decidir
3.1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração conjunta de elementos que indiquem a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano pela demora, nos termos do art. 300 do CPC.
3.2. A documentação acostada aos autos demonstra que a notificação da autuação foi expedida em 14/10/2019 e a notificação da penalidade em 29/11/2019; a jurisprudência do STJ entende ser suficiente a comprovação do envio, sendo dispensável o aviso de recebimento.
3.3. A infração de trânsito por recusa ao teste do etilômetro é de natureza formal, bastando a conduta negativa do condutor, conforme entendimento reiterado do STJ.
3.4. O procedimento administrativo observou integralmente a Resolução CONTRAN no 723/2018, com a devida notificação do condutor sobre a aplicação da penalidade e seus prazos legais.
3.5. A alegação de prescrição não foi deduzida em sede de embargos de declaração, o que inviabiliza sua análise no agravo interno; ainda assim, em exame sumário, não se identifica transcurso do prazo prescricional.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.021, § 1o; Resolução CONTRAN no 723/2018, arts. 12 a 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2087380/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 29.11.2023; STJ, PUIL 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, DJe 27.03.2020; STJ, AgInt no PUIL 1493/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, DJe 01.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1540731/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 14.06.2019.